Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-21.2017.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000191-21.2017.8.05.0155

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: UMBERTO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s): ERIKA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE PLÁSTICO DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta por
Umberto José dos Santos
contra sentença da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Macarani que julgou improcedentes os pedidos
autorais e procedente a reconvenção do Banco Itaucard S/A para condenar o autor ao pagamento de débito de R$ 408,76, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o envio do cartão de crédito ao apelante configurou prática comercial abusiva; (ii) verificar se a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos foi legítima; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O envio do novo cartão não configura prática abusiva prevista no art. 39, inc. III, do CDC, por se tratar de mera substituição de plástico de contrato anterior, com adesão comprovada pelo desbloqueio solicitado pelo próprio consumidor.

4. A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual mediante documentos, faturas pagas e gravação de atendimento telefônico, cumprindo o ônus da prova que lhe incumbia.

5. A negativação do nome do consumidor decorreu do inadimplemento das faturas e caracteriza exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, inc. I, do CC e art. 14, § 3.º, do CDC.

6. O dano moral não se configura automaticamente (
“in re ipsa”
), exigindo demonstração de abalo concreto, o que não ocorreu, sob pena de banalização do instituto.

7. A ausência da majoração dos honorários sucumbenciais, pois atingiu o patamar máximo de 20% estabelecido no art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso
conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:
1. Tratando-se de mera substituição do plástico anterior, o envio de novo cartão não configura prática abusiva prevista no art. 39, III, do CDC. Assim, verificado o consumo regular – sem o devido adimplemento das prestações mensais, a inserção do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito do credor, afastando-se, por conseguinte, a indenizabilidade requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, XXXV; CC, art. 188, I; CPC/2015, arts. 85, § 2.º, 98, § 3.º e 931; CDC, arts. 6.º, VIII, 14, § 3.º, e 39, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.314.821/SE; TJ-BA, Apelação n.º 8118340-40.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 30.09.2024; TJ-BA, Apelação n.º 8144107-51.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3.ª Câmara Cível, j. 03.12.2019.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000191-21.2017.8.05.0155
, tendo como apelante
UMBERTO JOSE DOS SANTOS
e como apelada
BANCO ITAUCARD S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
c
onhecer do presente apelo, e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, 21 de outubro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E